Tribunal: TJSP
Processo: 2264062-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO. Cheques. 1. Empresa executada cujo paradeiro não se sabe; com retorno negativo de pesquisas Bacenjud; sem veículos em seu nome; com retorno negativo de bens imóveis em seu patrimônio, de acordo com a Arisp. Suspensão ânua da execução nos termos do artigo 921, III, do CPC. Irrelevância do ânimo da exequente em pesquisar por mais patrimônio ou mesmo pela existência de incidente de

Ementa:
EXECUÇÃO. Cheques. 1. Empresa executada cujo paradeiro não se sabe; com retorno negativo de pesquisas Bacenjud; sem veículos em seu nome; com retorno negativo de bens imóveis em seu patrimônio, de acordo com a Arisp. Suspensão ânua da execução nos termos do artigo 921, III, do CPC. Irrelevância do ânimo da exequente em pesquisar por mais patrimônio ou mesmo pela existência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de terceira empresa. 2. Requerimento de informações perante o INFOSEG, DOI (declaração de operações imobiliárias), REGISTRATO e INFOJUD. Pedidos que ora se apresentam inadequados à causa eminentemente cível e ora são verdadeiramente inócuos no caso em concreto, estando até mesmo "inapta" a executada justamente por falta de apresentação de declarações à Receita Federal. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264062-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MEDIC
CALL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI, é
agravado MIDIANET COMUNICAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2264062-70.2019.8.26.0000 - São Paulo -L- Voto no 43519
Voto no 43.519
Agravo de Instrumento n.o 2264062-70.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Agravante: Medic Call Comércio de Produtos Médicos Hospitalares - EIRELI
Agravado: Midianet Comunicação Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Gustavo Coube de Carvalho
EXECUÇÃO. Cheques. 1. Empresa executada cujo paradeiro não se sabe; com
retorno negativo de pesquisas Bacenjud; sem veículos em seu nome; com retorno
negativo de bens imóveis em seu patrimônio, de acordo com a Arisp. Suspensão
ânua da execução nos termos do artigo 921, III, do CPC. Irrelevância do ânimo da
exequente em pesquisar por mais patrimônio ou mesmo pela existência de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de terceira
empresa. 2. Requerimento de informações perante o INFOSEG, DOI (declaração
de operações imobiliárias), REGISTRATO e INFOJUD. Pedidos que ora se
apresentam inadequados à causa eminentemente cível e ora são verdadeiramente
inócuos no caso em concreto, estando até mesmo “inapta” a executada justamente
por falta de apresentação de declarações à Receita Federal. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 156
(autos principais) que, em execução de cheques no valor total de R$ 40.900,01, não
reconsiderou a decisão proferida a fls. 147 (autos principais), que indeferia o pedido de
pesquisa de dados perante a rede INFOSEG.
Recorre a exequente contra a decisão de fls. 156 “ratificando o
indeferimento da realização da pesquisa Infoseg de dados da executada, determinando a
suspensão do processo com base no artigo 921, III, do CPC”. Assinala ser
imprescindível a pesquisa requerida uma vez que nenhum patrimônio ou indício dele em
nome da executada foi encontrada pelas vias ordinárias. Assim, requer seja provido o
recurso a fim de que seja deferida a pesquisas Infoseg; Infojud; DOI; e Registrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2264062-70.2019.8.26.0000 - São Paulo -L- Voto no 43519
afastando a suspensão do processo. Subsidiariamente, requer seja condicionado o
arquivamento da execução ao trânsito em julgado da ação incidental de desconsideração
da personalidade jurídica da executada.
Processado o recurso sem efeito suspensivo, foi dispensada a intimação
da agravada para resposta posto que ainda não representada processualmente nos autos
principais (fls. 178).
É o relatório.
Conforme se vê dos autos, busca a exequente seu crédito representado
pelos cheques copiados a fls. 26/41, emitidos pela executada e não pagos, totalizando à
época do ajuizamento da execução R$ 40.900,01.
Todavia, o feito já se inicia com crise logo na citação da executada que,
forçosamente, teve de se dar pela via editalícia, pois nem mesmo seu paradeiro pôde ser
localizado (fls. 134, 139).
A par disso, a tentativa de localização de ativos financeiros pelo
Bacenjud já restou infrutífera logo de início, com a vinda da resposta negativa em
março/2019 (fls. 120).
Quanto à requisição de bloqueio de veículos, acionado o sistema
Renajud, também restou infrutífera a resposta, diante da impossibilidade de localização
e valor ínfimo dos dois veículos arrolados, os quais, aliás, constam como
“ROUBADOS” perante os registros do Detran (fls. 121/123).
Finalmente, com a vinda da pesquisa da Arisp ficou certo que não há
imóveis registrados em nome da empresa executada, conforme fls. 161/165.
Diante de tais evidências: I- ausência do paradeiro da executada; II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2264062-70.2019.8.26.0000 - São Paulo -L- Voto no 43519
ausência de ativos financeiros em seu nome; III ausência de veículos em seu nome; IV
ausência de imóveis em nome da executada, infelizmente só se pode concluir que a
determinação do juízo para a suspensão da execução nos termos do artigo 921, III, do
CPC encontra o máximo de lastro nas evidências dos autos até o presente momento.
Isso significa que, embora não aceite os fatos, porque contrários aos seus
interesses, naturalmente, é possível afirmar de plano que a execução já se encontra em
crise justamente pela completa ausência de bens do executado!
Obviamente, nada impede que a credora continue no encalço desse
suposto patrimônio que move sua esperança na concretização do direito; todavia, não há
como deixar de aplicar a suspensão processual do artigo 921, III, do CPC, porque já
caracterizado, com os elementos até então vindos, essa insolvência rematada da parte
executada.
E, até por falta de amparo legal, não há como “suspender” a fluência do
prazo previsto no mesmo artigo 921, III, do CPC, tão somente pelo fato de existir esse
ânimo de perseguir eventual patrimônio ou mesmo pela mera existência de um
“incidente de desconsideração da personalidade jurídica” em trâmite para incluir
terceiros no polo passivo.
A situação parece ser tão desesperadora para a exequente que até mesmo
se confunde ao insistir num pedido de anotação do presente feito no sistema
“Serasajud”, quando, pelo ofício de fls. 140, verifica-se que a medida já fora cumprida
desde 14 de maio de 2019.
Com relação ao pedido de utilização da rede Infoseg, D.O.I. e Registrato,
com o devido respeito, não se vê mesmo qual a utilidade, diante do quadro instaurado.
O Infoseg, de acordo com o próprio Conselho Nacional de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2264062-70.2019.8.26.0000 - São Paulo -L- Voto no 43519
constitui uma rede de informações com objetivo de “integrar nacionalmente as
informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e
fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil” (https://www.cnj.jus.br/infoseg/ - acesso
em 26.11.2019). É certo que a ferramenta dispõe, ainda, sobre uma base de
conhecimento nacional dividida nos setores de pessoas; veículos; e armas.
Mas, por ora, nada indica ser necessária semelhante intervenção em
sistemas de combate preponderantemente à criminalidade.
Quanto à Declaração de Operações Imobiliárias DOI, verifica-se
tratar de: “Instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro
de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações
imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles
lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos
parâmetros
estabelecidos
pelos
dispositivos
legais”
http://www.receita.fazenda.gov.br/historico/srf/boaspraticas/fiscalizacao/Doi.htm
-
acesso em 26.11.2019).
Portanto, em tese, verifica-se que tal expediente nada mais é do que uma
obrigação acessória dos Cartórios de Ofícios de Notas de informar à Receita Federal
alguma transação imobiliária dos contribuintes para cruzamento de dados quando do
acerto das contas com o Leão. Assim, tudo o que consta na Receita Federal,
teoricamente, já contempla as DOIs, donde sua rematada inutilidade para o presente
caso.
Já o Registrato consiste de um banco de dados gerido pelo BACEN para
o fim de fornecer informações sobre: a) empréstimos, financiamentos e outras
modalidades de crédito, acima de R$ 200,00 (duzentos reais), em cada instituição
financeira; b) relação de instituições financeiras com as quais o cliente possui algum
relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos); c) operações de
câmbio e de transferências internacionais vinculadas a um CPF ou a um CNPJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2264062-70.2019.8.26.0000 - São Paulo -L- Voto no 43519
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/registrato - acesso em 26.11.2019).
Mais uma vez, não se vê a utilidade de semelhante ferramenta para o
presente processo, no qual, ademais, a própria executada já não pratica transações
comerciais na praça já que consta como “INAPTA” no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica CNPJ que consta de fls. 17 do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica (proc. No 0005059-96.2019.8.26.0100).
Finalmente, o pedido de consulta Infojud, conquanto pudesse ser o único
mais plausível dos pedidos de investigação patrimonial, infelizmente, também não
encontra razão de ser na presente hipótese.
É que, também de acordo com o documento de fls. 17 do processo acima
citado, verifica-se que o motivo da inaptidão da empresa consultada (situação já datada
de outubro de 2018) reside justamente na “OMISSÃO DE DECLARAÇÕES”, donde
resultar inócua a expedição de ofícios sabendo-se que a executada não tem prestado
contas perante a Receita Federal.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator